Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE PROTESTO. DÉBITO QUITADO. SOLICITAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em seu recurso esclarece que desde a peça exordial não contesta a regularidade do protesto, mas o fato de que mesmo após ter quitado as parcelas do acordo não consegue obter do réu a/o carta/termo de quitação/anuência para promover o respectivo levantamento. Requer, portanto, a reforma da sentença, determinando a expedição da/do carta/termo de quitação/anuência, a declaração de inexistência de débito e a condenação do réu na compensação dos danos morais. Na origem o autor esclarece que em razão de dívida com o BRB/CARD no valor de R$ 7.003,34 celebrou acordo com o réu em 10/05/2022 para quitação do débito, com pagamento de uma primeira parcela de R$ 1.000,00 em 10/05/2022, da segunda e terceira no valor de R$ 3.127,37, cada, para pagamento em julho e agosto, respectivamente, mas mesmo após a quitação das parcelas foi impedido de efetuar compra a crédito de peças para o seu caminhão, pois seu nome encontrava-se protestado pelo réu desde 04/05/2022, sendo que não consegue obter deste o termo de quitação para a baixa do protesto, pelo que requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a compensação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51536938), contrarrazoado (ID 51536940) e isento de custas e preparo, em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio da declaração de hipossuficiência (ID 51536732) e DIRPF (ID 5189478), que demonstram o preenchimento dos requisitos para demonstração da hipossuficiência do autor. Gratuidade judiciária deferida ao autor/recorrente.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. É incontroverso o fato de que o débito que justificou o protesto ora reclamado restou devidamente quitado em agosto/2022, pois assim afirmado na exordial e reconhecido explicitamente pelo réu em sua contestação (ID 51536921, pág. 10, penúltimo §), do que também se infere da narrativa constante da peça contestatória, não havendo oposição ao levantamento do protesto, mas entendendo despicienda a expedição da carta/termo de quitação/anuência em razão de que atualmente a providência equivalente deveria se dar pela plataforma acordosingular.com.br.
8. Em que pese a alegação do réu, a dicção do § 1o do art. 26 da Lei 9.492/97 impõe que para o levantamento do protesto no cartório será exigida a declaração de anuência, com identificação daquele que figurou no registro como credor. Na narrativa exordial o autor informa que por duas vezes requereu administrativamente a expedição da declaração de anuência, acostando os documentos de ID 51536735 e ID 51536735 para este mister, restando portanto verossímil tal alegação, a qual ainda não foi refutada na narrativa contestatória. Apesar da exigência legal e do requerimento autoral, incontroverso que até a presente data o autor não conseguiu obter a declaração de anuência para dar baixa no protesto, sem prejuízo do pagamento de eventuais custas cartorárias legitimamente devidas pelo devedor.
9. A manutenção do nome do devedor sob protesto cartorário após a quitação do débito constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar, a não ser que haja anotação preexistente (EN 385/STJ), não sendo o caso ora em análise, pois consoante se extrai do documento ID 51536924 (pág. 1) há indicação de outro protesto, mas ocorrido somente em janeiro/23, portanto seis meses após a quitação do débito, apesar do pedido do autor para expedição da declaração de anuência ter ocorrido somente em outubro e novembro/2022 (ID 51536735 e ID 51536735).
10. Nesse cenário, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (art. 927/CCB), caracterizado em razão de ação/omissão que viole direito ou cause danos a outrem (art. 186/CCB).
11. No tocante ao pedido de compensação por danos morais, restando demonstrada a manutenção ilegítima do nome do autor sob protesto cartorário, caracterizado o abalo nos atributos de sua personalidade, tais como confiança, honra e boa-fé, não se tratando de mero aborrecimento. Para fixação dos danos morais deve ser considerada a gravidade da situação e sua repercussão, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima, sopesando-se ainda o curto período em que mantida a anotação. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado, pelo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os critérios apontados.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito referido no título no 00000695665 (ID 51536921, pág. 9), para determinar a expedição pelo réu da respectiva declaração de anuência no prazo de 10 dias do trânsito em julgado deste acórdão e para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (EN 362/STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.
13. Sem honorários advocatícios em razão inexistência de recorrente integralmente vencido. Custas pela recorrente, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.